Tribunal: STF
Processo: RE 1310939
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Inaplicabilidade da Lei nº 11.960/09 quanto à correção monetária – Norma declarada inconstitucional – Modulação dos efeitos que deu sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios até 25.03.15 – Impugnação rejeitada – Decisão mantida – Recurso desprovido” 
(fl. 19, edoc. 1).



    Embargos de declaração opostos foram acolhidos, para sanar omissão “quanto à preliminar de ausência de documentos indispensáveis à execução” (fl. 31, e-doc. 8).



     



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o 
inc. XXXVI do art. 5º e os §§ 1º, 3º e 5º do art. 100 da Constituição da República.



    Assevera que, “embora reconhecidamente inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas ADIs, ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015 diz respeito. Nada se decidiu, no entanto, quanto à primeira fase da execução” (fls. 49-50, e-doc. 1).



    Argumenta que, “não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente” (fl. 50, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “os índices da caderneta poupança continuam a ser aplicados para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório” (fl. 52, e-doc. 1).



    Ressalta que, “até que ocorra o trânsito em julgado do Tema 810 STF, por se tratar de execução contra a Fazenda Pública, após 29/06/2009[,] o correto é utilizar a TR como índice de correção monetária, até que ocorra a expedição de ofício requisitório nos autos, ocasião em que o débito passará a ser corrigido pelo IPCA-E” (fl. 54, e-doc. 1).



    Pede “seja o presente recurso extraordinário conhecido e provido, para que, reformando o v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, seja determinada a aplicação, para fins de correção monetária e juros, dos termos da Lei nº 11.960/2.009, uma vez que continua em pleno vigor o art. 1º-F da Lei 9.494/97 para processos em que ainda não houve a expedição ou pagamento de precatório” (fl. 55, e-doc. 1).



    3. Em juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, a Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos: 



    “REPERCUSSÃO GERAL – Tema nº 810 – Não adequação – Desprovimento do recurso – Decisão mantida” (fl. 78, vol. 1).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 129-131, 
e-doc. 1).



    4. Em 7.10.2021, foi determinada devolução destes autos à origem, para aguardar julgamento de mérito do Tema 1.170 da repercussão geral (e-doc. 11).



    5. Em juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com esta ementa:



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – TEMA 1170/STF. Acórdão reexaminado que determinou a aplicação do Tema 810 quanto aos consectários, mesmo em fase de cumprimento de sentença – Inexistência de afronta à tese vinculante – Acórdão mantido” (fl. 2, e-doc. 14).



    6. Em 30.9.2025, a Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno deste recurso ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Na espécie vertente, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo resolveu a controvérsia sobre o índice aplicável à correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, sob os seguintes fundamentos:



    “Superado este ponto, quanto aos encargos da mora, cumpra-se o decidido pelo colendo STF no julgamento do Tema nº 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública: quanto aos juros de mora aplica-se o previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da citação e, quanto à correção monetária, aplica-se a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, devendo incidir sobre as parcelas devidas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas.



    Com relação ao decidido na modulação dos efeitos das ADIs, o voto do Ministro Luiz Fux é de uma clareza impar de que a referida modulação somente se aplica aos precatórios, como se verifica do trecho a seguir transcrito: (…)



    Nesta senda, impende consignar que a modulação da declaração de inconstitucionalidades nas ADIns 4.425 e 4.357 deu sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios e conferiu eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, mantendo válidos os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015, ou seja, esta determinação não se aplica ao caso em apareço, em que ainda não houve expedição de precatório” (fls. 20-21, e-doc. 1).



    Ao modular os efeitos no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009, publicada em 29.6.2009, aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos ou pagos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e 
n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Por referir-se a procedimento de cumprimento de sentença no qual se determina aplicação de juros de mora e correção monetária na condenação da Fazenda Pública estadual e por não constarem nestes autos eletrônicos os comprovantes de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, inaplicável, na espécie em exame, a modulação de efeitos reconhecida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357.



    9. No juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com a seguinte fundamentação:



    “(...) o acórdão de fls. 18/21 já havia determinado a aplicação do Tema 810 no caso concreto (...)



    Inclusive, quando os autos voltaram a esta Corte para fins de adequação ao Tema 810 do STF, o acórdão foi mantido, pois já em conformidade com o entendimento do Tribunal Superior (fls. 77/78). 



    De se notar que o objeto do presente agravo de instrumento sequer era os juros moratórios, mas sim a correção monetária, pois no entender da Fazenda, essa também deveria observar a TR, alegação desacolhida, como acima demonstrado.



    Os juros, entretanto, já haviam sido fixados conforme a Lei 11.960/09, o que apenas se manteve. 



    Dessarte, não há readequação a ser feita no acórdão proferido, o qual não contraria a tese firmada no Tema 1170, STF, ao revés, com ela apresenta total conformidade” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    Pelos fundamentos adotados no juízo de retratação, aplicáveis, na espécie, as teses firmadas no Tema 810 da repercussão geral.



     Sobre o índice aplicável à atualização de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei 
nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LEI N. 11.960/2009. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.479.209-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Esta CORTE fixou entendimento sobre a matéria no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, e, em sede de embargos de declaração, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei 
nº 11.960/09. 3. No julgamento do RE 1.317.982- RG (Tema 1170, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. 15/10/2021), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’. 4. Segundo o entendimento consolidado desta CORTE, inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum (RE 1.317.982- RG, Tema 1170, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
j. 15/10/2021). 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.378.675-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.4.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. INCONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema nº 810 não fere a coisa julgada. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.394.213-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



     Ausente comprovação de expedição do precatório, o Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sobre a impossibilidade de incidência da Taxa Referencial – TR na correção monetária do título executivo judicial. 



    10. Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 
n. 1.505.031-RG, Tema 1.361, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora